Tribunal: TJMT
Processo: 1026556-39.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026556-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), DANIEL DEIVYSSON DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO
PENAL
.
SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO
DO PACIENTE VISANDO A
PROGRESSÃO DE REGIME NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO
.
CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO
.
PEDIDO
IMPROCEDENTE
.
ORDEM DENEGADA.

Não há falar-se em constrangimento ilegal
por excesso de prazo, pois, se o pedido de progressão de regime
do paciente
ainda não foi apreciado, tal não se deu
por desídia do juízo de primeiro grau, mas sim por inúmeros percalços no decorrer da tramitação do processo executivo de pena, muitos deles ocasionados pelo próprio paciente.

Ademais
, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância.

Pedido indeferido.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
Daniel
Deivysson
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000026-31.2021.8.11.0006, no qual cumpre uma pena unificada de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto.

Registra
,
o impetrante
,
que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prestação jurisdicional, pois alcançou o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto desde 10 de outubro de 2022, tendo requerido o benefício ao juízo de primeiro grau, contudo, o pleito ainda se encontra pendente de análise.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a concessão da progressão para o regime aberto ou, subsidiariamente, que seja determinado à autoridade acoimada de coatora que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, emita pronunciamento judicial acerca do pleito defensivo
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Em razão da ausência justificada deste relator, o
pedido de urgência foi
analisado

pelo relator em substituição legal, Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
que foi
indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID
190101170
,
quando
em
foi dispensada
a requisição de informações
à autoridade acoimada de coatora.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
195260197
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante consta do relatório
,
o
impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise do pedido de
progressão de seu regime, eis que alcançou o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto desde 10 de outubro de 2022
;
e, não obstante tenha formulado pedido junto ao juízo
de primeiro grau
, até o momento o pleito se encontra pendente de análise.

Conforme pode ser visto linhas volvidas
, c
olhe-se destes autos que
o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000026-31.2021.8.11.0006, no qual cumpre uma pena unificada de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto.

A progressão ao regime semiaberto foi concedida em 9 de novembro de 2021
, pelo Juízo das Execuções Penais de Barra do Bugres, onde o
paciente se encontrava cumprindo pena. Na
oportunidade
, foram fixadas as seguintes condições de execução de pena no regime intermediário:

[...] I - Permanecer no interior de sua Residência, das 21:00 (vinte e uma) às 06:00 (seis) horas no decorrer da semana, e por todo o interstício diário e noturno (24 horas) nos finais de semana e feriados;

II - Proibição de frequentar lugares onde haja venda e consumo de bebidas alcoólicas, eventos festivos de qualquer natureza, comícios e manifestações públicas bem como boates e congêneres;

III -Não se ausentar da cidade onde reside bem como não mudar de endereço, sem prévia autorização judicial, diante de motivo justificável;

IV
-
Comparecimento mensal em Juízo, e comprovar nos autos mediante petição ou por certidão de apresentação em secretaria, no prazo de 30 (trinta) dias, que
encontra-se
trabalhando, frequentando curso ou exercendo qualquer outra atividade lícita;

V - Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, devendo o recuperando, acaso não haja sinal em referida localidade, abster-se de deixar o local, a não ser para o cumprimento do que consta no próximo item;

VI - Informar imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como carregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade; [...]

Conquanto uma das condições seja
“não se ausentar da cidade onde reside bem como não mudar de endereço, sem prévia autorização judicial”
,
durante a execução da pena em regime semiaberto
o paciente comunicou
no
aludido
processo executivo de pena quatro mudanças de cidade
(
Nova Mutum, Nova Marilândia, Barra do Bugres
, Nova Mutum)
, acarretando suce
ssivos declínios de competência, a despeito de nenhuma dessas mudanças tenha sido previamente autori
zada pelos respectivos
J
uízos da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
.

Não obstante
seja possível alterar a competência do juízo para a execução e fiscalização da pena, nas hipóteses em que houver a transferência legal do
condenado
,
na espécie, todavia,
o simples fato
de o

paciente
ter informado que possui residência em

comarca diversa, não constitui causa legal de deslocamento da competência do Juízo da
s
Execu
ções
Pena
is
.

Com efeito,
deslocar o processo executivo de pena simplesmente porque o
paciente
mudou de endereço, sem qualquer respaldo da autoridade judicial competente, seria aceitar que
ele
tomasse as rédeas da própria execução penal
, isso sem contar
que seria
um incentivo ao desrespeito às decisões judiciais, situação que não pode ser admitida.

Se por um lado é certo
que o Estado, sempre que possível, priorizará a permanência do reeducando na comarca em que têm familiares, como forma de dar maior efetividade à sua ressocialização,
por outro
também é igualmente indiscutível que a condenação penal impõe ao condenado certa restrição de liberdade, de sorte que não é dado ao reeducando que cumpre pena em regime semiaberto ou aberto mudar de
endereço sem obter autorização prévia do Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
competente, apenas o comunicando posteriormente acerca do seu paradeiro, como forma de forçar a peregrinação do processo executivo de pena para todos os locais onde
o penitente
, ao seu alvedrio, decide fincar endereço.

O
paciente
precisa compreender, sobretudo, que cabe ao Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
fiscalizar o correto cumprimento da sua pena e não pode ser sobreposto e atropelado pelas suas decisões unilaterais, como se o Poder Judiciário fosse mero expectador e carimbador das vontades do condenado. Afinal, a execução da
pena
imposta no processo penal não pode ficar, como de fato não está, na esfera de conveniências do recuperando, sob pena de baldar sua finalidade.

Além do mais, essa conduta,
do paciente,
que em tese pode caracterizar falta grave e a acarretar a regressão de regime prisional, por
frustra
r completamente
a fiscalização do cumprimento da
pena
em meio semiaberto harmonizado
, gera tumulto e morosidade processual, motivo pelo qual não chega surpreender que o pedido de progressão
para o
regime
aberto
não tenha sido analisado por nenhum dos vários juízos para os quais foi remetido o processo executivo de pena.

Se isso não bastasse
,
consta no processo executivo de pena a existência de inúmeros comunicados de violações do monitoramento eletrônico, tornando necessári
a
a requisição de informações da
C
entral de
M
onitoramento
, a realização de audiência de justificação ou intimação da defesa para prestar esclarecimentos
, além da manifestação do Ministério Público. Essas providências foram realizadas várias vezes
durante o cumprimento da pena no regime semiaberto
harmonizado
, o que certamente contribuiu para o elastério
do prazo
processual
, visto que a análise do possível cometimento de falta grave deve preceder
ao exame da progressão de regime, que além do requisito objetivo, também exige bom comportamento carcerário.

Além disso,
observa-se dos autos
originários
que a
s
autoridade
s
judiciária
s
, ao contrário do que tenta fazer entender
o impetrante
, não
foram
inerte
s
à análise do pedido
do paciente
,
mas
deram o
impulso necessário para o exame da causa
. Se o pedido de progressão
de regime ainda não foi apreciado, tal não se deu por desídia
do juízo de primeiro grau, mas sim por inúmeros percalços no decorrer da tramitação do processo executivo de pena, muitos deles ocasionados pelo próprio paciente.

Nesse contexto, não havendo elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de ato
s
processua
is
imprescindíve
is
para o
escorreito
exame do pedido de progressão de regime do paciente, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem, afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância
.

A propósito, acerca da matéria, esta é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA [COM EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - EXECUÇÃO PENAL -
PROGRESSÃO DE REGIME - EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO
-
PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR E/OU APRECIAÇÃO EM 48HS - EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – MANIFESTAÇÃO DO MP
-
DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA
–
PREMISSA DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - MATÉRIA QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - ORDEM DENEGADA.

A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial. (STJ, HC nº 28.908/RJ)

“Estando os autos da execução penal no aguardo da manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de concessão da progressão de regime do reeducando, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.” (TJMT, HC N.U 1014391-96.2019.8.11.0000)

A análise da progressão de regime prisional “exige a aferição da presença dos
requisitos

objetivos

e

subjetivos
, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus
quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”

(TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000).
(
TJMT, HC
1005805-02.2021.8.11.0000,
Relator De
sembargador

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
05
.
2021,
p
ublicado no DJE
em
26
.
05
.
2021
)
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME –
DEMORA NA DECISÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
–
DEMORA JUSTIFICADA
-
DESÍDIA INEXISTENTE
–
PENDENTE A ANÁLISE DOS REQUISITOS DA PROGRESSÃO (ART. 112 DA LEP
) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ÓBICE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando a análise do pedido de abrandamento do regime prisional no aguardo de diligências necessárias para a conclusão sobre o preenchimento, pelo reeducando, dos requisitos exigidos pelo art. 112 da LEP, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, não se verificando desídia ou inércia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito
.

Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena de se incorrer em
supressão de instância
.
(
TJMT, HC
1015602-36.2020.8.11.0000,
Relator Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26
.
08
.
2020,
publicado
no DJE
em
31
.
08
.
2020)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido formulado por
Daniel
Deivysson
da Silva
; por
consequência,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023